Tribunal: TJES
Processo: 0000320-56.2013.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000320-56.2013.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZAC BONELLI PEREIRA

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL NO ÂMBITO DO SFH. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS DE ORIGEM CONCORRENTE. FALTA DE MANUTENÇÃO. EXCLUSÃO VÁLIDA. INDENIZAÇÃO PARCIAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC (TEMA 1.368/STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária ajuizada em face de seguradora, julgou improcedente o pedido de indenização securitária por danos em imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, sob o fundamento de exclusão contratual de cobertura para vícios construtivos e falta de manutenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora responde por danos decorrentes de vícios construtivos em seguro habitacional do SFH, diante de cláusula excludente; (ii) estabelecer se há dever de indenizar quando os danos decorrem concomitantemente de vícios de construção e de ausência de manutenção do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos de seguro habitacional vinculados ao SFH submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, em razão da relação de consumo e da vulnerabilidade do mutuário.

A cláusula que exclui a cobertura por vícios construtivos é abusiva, pois viola a legítima expectativa do consumidor e desnatura a finalidade do seguro habitacional.

A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade de cobertura securitária para vícios estruturais, ainda que inexistente risco iminente de desmoronamento.

A prova pericial comprovou que os danos no imóvel possuem origem concorrente: vícios construtivos (falha de impermeabilização) e falta de manutenção do bem.

A seguradora responde apenas pelos danos decorrentes dos vícios construtivos, sendo legítima a exclusão de cobertura para prejuízos oriundos de desgaste natural ou ausência de conservação pelo segurado.

O valor da indenização deve corresponder exclusivamente ao montante apurado para reparação dos vícios construtivos, conforme quantificação pericial.

Sobre a condenação incide exclusivamente a Taxa SELIC, a partir da citação, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1.368, vedada a cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula que exclui a cobertura de vícios construtivos em seguro habitacional do SFH é abusiva e não prevalece.

2. A seguradora responde apenas pelos danos decorrentes de vícios construtivos, sendo válida a exclusão de cobertura para prejuízos oriundos de falta de manutenção ou desgaste natural.

3. Em caso de origem concorrente dos danos, a indenização deve ser proporcional à parcela atribuível ao vício construtivo comprovado.

4. A Taxa SELIC deve incidir de forma exclusiva, a partir da citação, englobando correção monetária e juros moratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CDC; CPC, arts. 86, parágrafo único, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.863.441/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.04.2026; STJ, REsp nº 2.188.454/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.02.2026; STJ, Tema 1.301; STJ, Tema 1.368.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000320-56.2013.8.08.0047

APELANTE
:
IZAC BONELLI PEREIRA

APELADO
:
CAIXA SEGURADORA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
IZAC BONELLI PEREIRA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação ordinária ajuizada em face da
CAIXA SEGURADORA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões defende o apelante, inicialmente, que o seguro habitacional do SFH possui natureza social e protetiva, devendo garantir a habitabilidade do imóvel e proteger o mutuário hipossuficiente, de modo que equivocada a interpretação restritiva da sentença
.

Alega que o laudo pericial reconheceu expressamente a existência de anomalias de origem endógena (vícios construtivos) vinculadas ao processo de execução da obra, de modo que inafastável a responsabilidade da seguradora.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em definir se há responsabilidade da seguradora apelada em indenizar os danos físicos verificados no imóvel do apelante, mormente quando a prova pericial atesta que as anomalias decorrem, de forma concorrente, de vícios construtivos e de falta de conservação/manutenção do bem.

O juízo de primeiro grau rechaçou a pretensão autoral, aplicando a literalidade da cláusula contratual que exclui os vícios de construção e a falta de manutenção do rol de coberturas da apólice.

Nada obstante, entendo que a sentença merece parcial reforma.

É imperioso destacar que os contratos de seguro adjetos ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH) submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, dada a evidente relação de consumo e a vulnerabilidade do mutuário, que adere a um contrato cujas cláusulas lhe são impostas.

No tocante à cobertura por vícios construtivos, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) manifesta-se no sentido de considerar abusiva a cláusula excludente de responsabilidade da seguradora nesses casos.

Compreende a Corte Cidadã que excluir a cobertura para os vícios estruturais intrínsecos da edificação desnatura a própria finalidade do seguro habitacional e fere a legítima expectativa do consumidor, que busca garantir a solidez e a habitabilidade do seu lar.

Cito, a propósito, os recentes precedentes do STJ balizadores desse entendimento:

RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. APÓLICE DO SEGURO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. COBERTURA EXCLUÍDA. ABUSIVIDADE.
1. O STJ fixou o entendimento de que, nas apólices de seguro contratadas no Sistema Financeiro de Habitação, é abusiva a exclusão da cobertura de vícios construtivos
. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.863.441/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 16/4/2026.)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CLÁUSULA EXCLUDENTE. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A cláusula excludente de cobertura por vícios construtivos foi considerada abusiva, pois viola a legítima expectativa do consumidor e desnatura a causa do contrato de seguro, que é garantir o interesse legítimo do segurado diante dos riscos predeterminados do imóvel, inclusive vícios estruturais que se revelem após a contratação. 2. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ reconhece a cobertura para vícios estruturais de construção, ainda que não haja risco iminente de desmoronamento, limitando a exclusão apenas a danos decorrentes de ato do segurado ou de uso/desgaste natural, em conformidade com a boa-fé objetiva e a função social do contrato de seguro.
(...) (REsp n. 2.188.454/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

Nesta toada, é abusiva a cláusula que exclui a cobertura para os danos originados de erros de projeto ou execução da obra.

Cabe registrar que a discussão acerca dessa temática foi recentemente afetada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.301/STJ).

No entanto, não houve determinação de suspensão do processamento dos feitos pendentes, sendo cogente e aplicável, neste momento, o entendimento atual e dominante daquela Corte que reconhece o dever de cobertura.

Superada a premissa teórica, volto os olhos ao caso concreto.

O laudo pericial, subscrito pelo engenheiro civil, Almiro Souza Pereira, foi conclusivo ao afirmar que o imóvel padece de manifestações patológicas de dupla origem (Resposta ao Quesito nº 4 do autor e Quesito nº 10 da requerida):

Vícios de construção
: decorrentes da falha/ausência de impermeabilização adequada na base da edificação, o que gerou infiltrações ascendentes graves, com destacamento de reboco e pintura.

Falta de manutenção predial
: caracterizada pela ausência de reparos ao longo de mais de uma década (o imóvel estava sem conservação pelo proprietário e locado a terceiros), gerando desgaste em revestimentos, fissuras superficiais e problemas no escoamento pluvial (infiltrações descendentes).

O
expert
foi diligente em quantificar e segregar o custo dos reparos. Apurou-se um valor total de R$ 14.329,55 para a reforma do imóvel, informando categoricamente na resposta ao Quesito nº 15 da requerida que:
"Os vícios de construção são devidos a falta de impermeabilização adequada, e para a recuperação de superfície com revitalização do reboco danificado fica atualmente em R$ 2.943,60
. As demais manifestações patológicas são provenientes da falta de manutenção predial por parte do Requerente."

Sendo assim, aplicando a tese sedimentada pelo STJ, a seguradora apelada possui o dever de indenizar o apelante no montante de R$ 2.943,60 (dois mil, novecentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), referente exclusivamente aos danos acarretados pelo vício construtivo (falha de impermeabilização).

Por outro viés, não merece guarida a pretensão do apelante quanto à integralidade do valor apurado.

Aquela Corte Superior, no supracitado REsp 2.188.454/PR, delimita que a responsabilidade da seguradora esbarra na
exclusão de danos decorrentes de ato negligente do segurado ou do uso/desgaste natural do tempo
.

A exclusão de cobertura por falta de manutenção não possui caráter abusivo, pois a conservação rotineira do imóvel é encargo ínsito ao domínio e à posse do bem, não compondo a álea securitária.

Assim, o pleito autoral deve ser rechaçado no tocante aos demais vícios que o perito atribuiu ao desgaste natural e à desídia na conservação (orçados em R$ 11.385,95).

Por derradeiro, quanto à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre o valor da condenação (R$ 2.943,60), deverá ser observada a incidência exclusiva da Taxa SELIC, a partir da citação, em obediência ao recente entendimento do STJ em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.368), o qual estipula que este índice engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, evitando a indevida cumulação de índices e preservando a segurança jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a CAIXA SEGURADORA S/A a pagar ao apelante a importância de R$ 2.943,60, referente à reparação dos vícios de construção constatados na perícia, devendo incidir sobre esse valor unicamente a Taxa SELIC a partir da citação, conforme o Tema 1368/STJ.

Considerando que a requerida decaiu de parte mínima do pedido (tendo o autor obtido êxito em parcela muito inferior ao valor total pleiteado), reconheço a sucumbência mínima da apelada, com fulcro no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, condeno o apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade das verbas por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)